Tribunal: STF
Processo: ARE 1554033
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PELO NÃO INTERESSE PROCESSUAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CAUSA. REVISÃO DO DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. 1. Agravo interno interposto pela SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A em face de decisão desta relatoria, que negou seguimento ao seu agravo de instrumento, sob o argumento de que há empeço processual no conhecimento do recurso, pois o decisório atacado afastou o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, sendo ela a única legitimada a recorrer da decisão. 2. Sustenta a agravante, em síntese, que a seguradora vem demonstrando a necessidade de intervenção da referida empresa pública no feito, uma vez que a mesma é responsável pelo gerenciamento do FCVS, devendo em consequência disso haver a manutenção dos autos nesta Justiça Federal para que analise a questão. Sendo assim, resta claro o interesse comum de ambas as empresas, sendo totalmente legítima a Sul América para percorrer seu direito, uma vez que a decisão também afeta seu interesse. Aduz que no RE 827.996/PR, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional. 3. Inicialmente, é sabido que o Supremo Tribunal Federal recentemente fixou parâmetros e marcos temporais para a definição sobre o interesse de agir da Caixa Econômica Federal (CEF) para ingressar em ações que envolvem mutuários com apólice pública do Seguro Habitacional (SH) no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e também sobre a competência da Justiça Federal para julgar essas ações. 4. A Suprema Corte, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 827996, com repercussão geral reconhecida (Tema 1011), interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, para restabelecer decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) em que foi declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). O julgamento ocorreu na sessão virtual encerrada em 26/6/2020. 5. Assim, o STF entendeu que a competência é da Justiça Federal. Todavia, para não prejudicar os processos em curso e os que já tiveram julgamento de mérito, o ministro Gilmar Mendes estabeleceu parâmetros e os marcos temporais para o andamento dos casos. Em relação ao RE 827996, que envolve os mutuários do Paraná, o STF decidiu aproveitar os atos praticados na Justiça Estadual (parágrafo 4º do artigo 1º-A da Lei 12.409/2011) e enviar o processo à Subseção Judiciária de Maringá. 6. Com essas diretrizes, a tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: 1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011. 7. Todavia, esta Segunda Turma entende que, no tocante à não admissão da Caixa Econômica Federal na lide, não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada por meio de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda, de forma que o presente recurso, portanto, não merece conhecimento, nessa parte, à míngua da legitimidade para recorrer da seguradora. De outra banda, fica prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0814843-91.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 04/11/2020. 8. Dito de outra forma, a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda, não havendo prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0807359-88.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, data de assinatura: 02/09/2020. 9. Registre-se, por oportuno, que é indiscutível a legitimidade passiva da Seguradora para a causa, porque a pretensão concerne à indenização do mutuário em face dos supostos vícios de construção dos imóveis, o que, em princípio, se insere na cobertura oferecida pela demandada, sendo correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, neste particular. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0805609-51.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 16/10/2020. 10. Agravo interno desprovido” (fls. 2-4, e-doc. 69).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 104).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumenta dever ser “reconhecida a competência da Justiça Federal e os autos remetidos à Seção Judiciária do estado de origem para a competente análise de interesse” (fl. 6, e-doc. 125).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 146).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, por não ter sido feita “a correta adequação ao entendimento firmado pelo STF em recurso com repercussão geral, deve a decisão do Nobre Desembargador Federal do TRF5 ser revista, sendo afastada a Súmula 283/STF” (fl. 4, e-doc. 169).



    Assevera que “o STF já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, o qual fora descrito como recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, inciso XXXV; e 109, inciso I, da Constituição da República, se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (fl. 5, doc. 169). 



    Ressalta que “deve a omissão ser sanada e a decisão ser modificada para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal e os autos mantidos nesta Seção Judiciária do estado de origem para a competente análise de interesse, sob pena de afronta ao art. 109, I, da CF/88, devendo haver o integral provimento do recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 169).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “reconhecer a violação ao artigo 109, I da Constituição Federal, reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar casos em que haja o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da lei 13.000/2014” (fl. 12, e-doc. 169).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Não procede a alegação da agravante de que “a decisão recorrida violou preceitos legais e o que restou decidido no RE 827.996/PR” (fl. 6, e-doc. 169).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Tema 1.101, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011” (Plenário, DJe 21.8.2020).



    Não é o caso, entretanto, de reapreciar a controvérsia posta neste recurso para adequação ao Tema 1.011 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, consta da decisão da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, “compulsando os autos, verifica-se que a Caixa, por intermédio da petição de id. 4058400.8506057, informou não possuir interesse na lide, requerendo, na oportunidade, ‘que o processo seja remetido ao Juízo Estadual’ (Processo n. 0807326-21.2020.4.05.8400, e-doc. 26).



    O Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao afastar a aplicação do Tema 1.101, ressaltou que “a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda, não havendo prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto” (fl. 2, e-doc. 69).



    Configurada a ausência de interesse processual da Caixa Econômica Federal na causa, inaplicável, portanto, as delimitações definidas nas teses de repercussão geral do Tema 1.101. 



    Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.717-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assinala ser “indiscutível a legitimidade passiva da Seguradora para a causa, porque a pretensão concerne à indenização do mutuário em face dos supostos vícios de construção dos imóveis, o que, em princípio, se insere na cobertura oferecida pela demandada, sendo correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, neste particular” (fl. 2, e-doc. 69).



    Na análise do contexto fático-jurídico apresentado neste processo, o Tribunal de origem, com fundamento em sua jurisprudência, resolveu a questão relativa à competência jurisdicional, aplicando-se a legislação do sistema de seguro habitacional e as normas processuais vigentes.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 13.000/2014 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.896-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Seguro habitacional. Contratos com apólice de natureza pública. Desmembramento. Remessa parcial do feito à Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa i) à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, ii) à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações de tal natureza. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem consignou no acórdão atacado que os autos foram desmembrados diante da manifestação da Caixa Econômica Federal com requerimento expresso nesse sentido, ‘com a identificação de relação de autores com vínculo à Apólice Pública’. 3. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.521.506-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025).



    “DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, para efeito de definição da competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.’ 2. Na hipótese dos autos, a Justiça Federal, competente para a análise quanto a existência, ou não, de interesse da União no feito, decidiu pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que “os documentos acostados demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 31/03/2007 sem cobertura pelo FCVS”. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso. Súmulas nº 279 e 454/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.499.209-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MP 513/2010. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema 1.011 ressalvou a aplicação do § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011, que versa sobre o aproveitamento, na Justiça Federal, dos atos processuais realizados na Justiça Estadual e do Distrito Federal. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.468.311-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.456.740-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora